Tribunal: TJSP
Processo: 1009758-85.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de rescisão contratual c.c. cobrança. Contrato para execução de obras de reparos de guias e sarjetas, limpeza e imprimação de leito carroçável. Ação principal improcedente e reconvenção parcialmente procedente.
Descumprimento contratual pelas partes que comporta o afastamento da multa contratual exigida pelo encerramento antecipado do ajuste. Valor adiantado pela

Ementa:
Prestação de serviços. Ação de rescisão contratual c.c. cobrança. Contrato para execução de obras de reparos de guias e sarjetas, limpeza e imprimação de leito carroçável. Ação principal improcedente e reconvenção parcialmente procedente.
Descumprimento contratual pelas partes que comporta o afastamento da multa contratual exigida pelo encerramento antecipado do ajuste. Valor adiantado pela demandada que superou ao da obra realizada. Devolução da diferença. Necessidade. Sentença mantida. Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000403198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009758-85.2017.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante TERESA
COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, é apelado CONSTRULARA
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - EPP.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009758-85.2017.8.26.0132-pg
2
VOTO N o: 35.907
APELAÇÃO CÍVEL No 1009758-85.2017.8.26.0132
COMARCA: CATANDUVA
APELANTE:
TERESA
COLOMBO
EQUIPAMENTOS
RODOVIÁRIOS LTDA
APELADO:
CONSTRULARA
CONSTRUTORA
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - EPP
JUIZ: MARIO YAMADA FILHO
Prestação de serviços. Ação de rescisão contratual c.c.
cobrança. Contrato para execução de obras de reparos
de guias e sarjetas, limpeza e imprimação de leito
carroçável. Ação principal improcedente e reconvenção
parcialmente procedente.
Descumprimento contratual pelas partes que comporta
o afastamento da multa contratual exigida pelo
encerramento antecipado do ajuste. Valor adiantado
pela demandada que superou ao da obra realizada.
Devolução
da
diferença.
Necessidade.
Sentença
mantida. Recurso não provido
Ação de rescisão contratual c.c.
cobrança decorrente de prestação de serviços de execução de obras de
reparos de guias e sarjetas, limpeza e imprimação de leito carroçável,
julgada improcedente e parcialmente procedente a reconvenção, pela
sentença de fls. 220/228, relatório adotado.
Inconformada
apela
a
autora
reconvinda, pugnando pela reforma do julgado. Sustenta, em síntese, sobre
o descumprimento contratual pela apelada cuja rescisão foi feita
verbalmente por meio de seu representante legal em 02/10/17. Afirma que
o seu parecer técnico demonstra que a prestação de serviços estava sendo
realizada dentro dos procedimentos, métodos, atividades e técnicas
utilizadas no local da obra. Assevera que a recorrida rescindiu o contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009758-85.2017.8.26.0132-pg
3
quando faltava a execução da prestação de serviços da cláusula 2.1.3,
imprimação de base e que emitiu notas fiscais, as quais não foram pagas.
Discorre sobre a aplicação da multa prevista na cláusula 8 do contrato e
que os honorários sucumbenciais devem ser atribuídos à apelada em
decorrência da aplicação do princípio da causalidade. Prequestiona a
matéria.
Recurso
regularmente
processado,
com resposta.
É o relatório.
A irresignação manifestada no apelo
não merece acolhida, eis que a respeitável sentença recorrida conferiu
adequada solução à lide, muito pouco ou quase nada se podendo
acrescentar à sua judiciosa fundamentação.
É fato incontroverso que as partes
celebraram contrato de prestação de serviços visando à execução de obras
de reparos em guias e sarjetas, reparo em leito carroçável e imprimação de
base (fls. 24/29).
A prestação de serviços pode ser
compreendida como o ajuste sinalagmático através do qual a parte
designada prestadora compromete-se a efetuar serviços ou mão-de-obra,
que a outra, chamada beneficiária ou recebedora, obriga-se a remunerar,
por força da vontade manifestada pelos contratantes.
Dentre
as
características
dessa
modalidade contratual, uma das que possuem maior relevo é a
bilateralidade: o ajuste firmado imputa obrigações para ambos os
pactuantes, de modo que se uma das partes não adimplir os seus encargos,
desvanece o dever da outra de cumprir com as responsabilidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009758-85.2017.8.26.0132-pg
4
assumidas.
É o que se observa na hipótese “sub
judice”, pois a autora não prestou os serviços no prazo contratado e a ré,
por sua vez, deixou de notificar por escrito quanto à rescisão conforme
previsto no contrato gerando a ambas a possibilidade de resolver a avença,
sem que tenham que arcar com as multas estipuladas para o caso de
rescisão antecipada.
Como bem consignado pela sentença:
“No
contrato
objeto
desta
ação, foi convencionado prazo determinado, com início em 21
de agosto de 2017 e término previsto para 30 dias depois
(ou seja, 20 de setembro de 2017), conforme cláusula 3.1.
No entanto, o contrato poderia ser prorrogado a critério
das partes (fl. 24).
A ré reconvinte aduziu que o
contrato foi rescindido automaticamente pelo término do
prazo, mas não impugnou especificadamente a alegação posta
na inicial de que, somente no dia 2 de outubro de 2017, o
seu representante legal (Sr. Laffayette) teria comunicado
verbalmente
o
preposto
da
autora
responsável
pela
supervisão dos serviços (Sr. Durvalino Pires Filho) acerca
da rescisão unilateral do contrato, a fim de que as
máquinas da requerente fossem retiradas do local das obras.
Diante disso, conclui-se que houve prorrogação tácita do
contrato, já que a ré permitiu que a autora continuasse
prestando serviços depois do dia 21 de setembro de 2017,
quando já havia vencido o prazo previsto no contrato.
Do
exposto
no
parágrafo
anterior, é possível também concluir-se que realmente houve
atraso na conclusão das obras. Sobre esse atraso, a autora
reconvinda invocou a aplicação da cláusula 3.1.2 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009758-85.2017.8.26.0132-pg
5
contrato, alegando que a ré reconvinte não teria
considerado o período de chuvas.
Ocorre que nada há nos autos
comprovando que, no período em que deveria ser concluído o
contrato, tenha havido a ocorrência de chuvas; tampouco
demonstrando os dias em que estas teriam ocorrido e se elas
teriam prejudicado o andamento da obra. Logo, o atraso
injustificado da autora reconvinda na conclusão da obra
restou evidenciado.
Por outro lado, considerando
que houve a prorrogação tácita do contrato, também houve
descumprimento contratual por parte da ré reconvinte.
Isso
porque,
segundo
as
cláusulas 10.1 e 10.1.1, em caso de descumprimento de
qualquer uma das cláusulas ou condições do contrato, este
poderia ser rescindido, desde que a outra parte fosse
notificada por escrito, com antecedência de 5 dias corridos
(fl. 28). Contudo, no caso contrato, a ré rescindiu
verbalmente o instrumento contratual, sem concessão de
qualquer prazo, incorrendo também em descumprimento da
avença.
Desse
modo,
havendo
descumprimento contratual por ambas as partes, incabível a
aplicação da multa contratual (de 20%, estipulada na
cláusula 8.2 do instrumento contratual) para qualquer uma
delas”.
De
outra
parte,
no
tocante
à
reconvenção, o d. magistrado “a quo” apurou os serviços que realmente
foram realizados pela autora considerando a extensão de 9.676,20m2 do
leito carroçável da via pública quanto aos reparos e limpeza e 2.940m2
referentes aos serviços de imprimação de base (considerando a apuração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009758-85.2017.8.26.0132-pg
6
feita pelo fiscal da Prefeitura), desconsiderando o serviço de reparo em
guias e sarjetas que não foram executados (vide laudo pericial fls.
189/190), deixando assentado que
“a autora fazia jus ao
recebimento da importância de R$ 16.256,01(9.676,20 m2 x R$
1,68) pelo reparo e limpeza do leito carroçável, bem como
da quantia de R$ 6.732,60 (2.940 m2 x R$ 2,29) pela
imprimação, totalizando R$ 22.988,61” e “considerado que
restou incontroverso que a ré reconvinte havia adiantado o
pagamento do valor de R$ 33.356,97 (cf. fls. 23 e 192), que
é, inclusive, a quantia lançada na cártula juntada à fl.
32, emitida em 19 julho de 2017, fica a autora reconvinda
condenada a devolver à ré reconvinte a quantia de R$
10.368,36, com acréscimos de correção monetária e de juros
de mora”.
Daí porque a improcedência da ação e
a parcial procedência da reconvenção impunham-se como medidas de
rigor.
Considerando o trabalho adicional
desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte vencedora, os
honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam majorados de 10%
para 12%, nos termos do art. 85, § 11o, do Estatuto de Ritos de 2015.
Por
fim,
para
efeito
do
prequestionamento desejado, cumpre deixar assentado que a manutenção
da sentença não configura nenhum arranhão à esfera da legislação
invocada pela recorrente.
Diante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator